Tribunal: TJES
Processo: 0008668-55.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008668-55.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DIMAS SUTERIO FERREIRA e outros (3)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DE AUTORIA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
O conjunto probatório coligido nos autos, não revela de modo inequívoco a autoria do réu Izaias, razão pela qual a absolvição do acusado é medida que se impõe. 2. Não há prova nos autos de que os agentes tenham efetuado o arrombamento do imóvel para a prática do furto. Os autos indicam que o réu Dimas e terceira pessoa não identificada, valeram-se de uma pequena fresta aberta no imóvel, para adentrarem no local, razão pela qual não há como reconhecer a qualificadora do rompimento de obstáculo. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008668-55.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DIMAS SUTERIO FERREIRA, IZAIAS PEREIRA DE AMORIM

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“(...) no período da manhã de 28 de junho de 2020, mediante rompimento de obstáculo adentraram ao restaurante da vítima Patrick Martinelli, situado Rua Ronaldo Conceição de Rezende, bairro Planalto, Vila Velha/ES,
e subtraíram do seu interior uma TV de n32n polegadas, avaliada em aproximadamente R$ 1.000,00 (um mil reais) e garrafas de refrigerantes, que não foram recuperadas até a presente data, além de 03 (três) sacos de carnes avaliados juntos em aproximadamente R$ 1.000,00 (um mil reais), um saco contendo moedas e um saco de doces variados, que foram recuperados depositados no chão prontos para serem colocados dentro do veículo Pampa, placas MPN 3318, de propriedade de DIMAS.
Segundo ainda consta dos autos, o DENUNCIADO DIMAS, IZAIAS e o seu comparsa não identificado também consumiram produtos no interior do restaurante da vítima, comeram chocolates, beberam refrigerantes e consumiram polpas de frutas. Como já dito anteriormente, apenas os 03 (três) sacos de carne, a sacola contendo moedas e a sacola de doces variados foram recuperados até a presente data. Relatam os Policiais Militares que ao chegarem ao local dos fatos, o DENUNCIADO DIMAS e IZAIAS já se encontravam detidos por populares, bem como que por se tratar a “res furtiva de produtos perecíveis, a devolveu para a vítima e que IZAIAS foi levado para o Hospital São Lucas por apresentar uma lesão no supercílio direito e outra na região posterior da cabeça, que teria sofrido durante sua tentativa de fuga, onde ficou internado em observação Em seu interrogatório, o DENUNCIADO DIMAS nega a prática de todos os atos a ele imputados nestes autos e alega que apenas estava fazendo um frete a pedido de IZAIAS, bem como que IZAIAS também não participou do furto. Já IZAIAS, não foi ouvido por ter ficado internado em observação no nosocômio para o qual foi levado. Consta da DECISÃO prolatada na Audiência de Custodia, que IZAIAS possui 01 (um) auto de prisão em flagrante arquivado e o DENUNCIADO DIMAS, 01 (uma) Ação Penal arquivada, 01 (um) Procedimento Especial da Lei Antitóxicos tramitando, 02 (duas) Ações Penais tramitando, 01 (uma) Representação Criminal/notícia de crime arquivada, 01 (uma) Guia de Execução Penal aguardando reinício de cumprimento de pena e ele já passou pela Audiência de Custódia em 30/08/2017, bem como possui registros de atos infracionais. A autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas pelas provas documentais e testemunhais produzidas e juntadas ao IP. (...)”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado aos réus o direito ao contraditório e à ampla defesa,
foi Dimas Suterio Ferreira condenado pela prática do crime previsto no art. 155,§4º, IV do CP, à pena de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

O acusado Izaias Pereira de Amorim, em contrapartida, foi absolvido das acusações, por ausência de provas suficientes para sua condenação.

O Ministério Público pugna pela condenação dos apelados como
incursos no art. 155, §4º, I e IV do CP, sob o argumento de que são inúmeras as provas de autoria e materialidade delitiva.

Pois bem.

A autoria e materialidade dos fatos restaram comprovadas pelo Auto de Apreensão de fls. 07, termos de declaração de fls. 09/12, 13, boletim de ocorrência de fls. 18/23 e Relatório final de inquérito policial de fls. 40/46.

Para melhor compreensão dos fatos, entendo prudente colacionar alguns depoimentos:

“Que nesse dia estava em casa dormindo; Que chamaram no seu portão; Que quem o chamou foi o outro acusado Dimas e um rapaz para ele fazer um frete; Que o perguntaram se ele teria como fazer um frete; Que falou que tinha acabado de acordar, que era para esperar que escovaria os dentes e jogaria uma água no rosto; Que perguntou qual era a localização e o acusado Dimas respondeu que era no Planalto;
Que pegou o seu carro e foi; Que eles entraram no seu carro; Que quando eles foram em sua casa estavam a pé; Que foram para o Planalto na rua em que foi abordado; Que eles o pediram para buscar uma geladeira no Planalto e iria trazer para o bairro Santa Rita; Que essa geladeira estaria no bairro Planalto;
Que eles falaram que estava em uma casa; Que não chegou a ir nessa casa; Que passou com o carro e eles desceram do carro; Que estacionou o carro em frente a um galpão; Que tirou a corda e a lona; Que ficou enrolando a corda e a lona porque jogariam o produto em cima; Que pegou os seus documentos; Que pegou o seu telefone e ligou para o seu serviço para saber como é que estava de plantão porque trabalhava de porteiro; Que de repente chegou um rapaz e o abordou; Que esse rapaz chegou com uma arma na mão e o abordou; Que falou que estava fazendo frete; Que o homem o perguntou da onde era; Que respondeu que era do bairro Primeiro de Maio; Que então chegou o Dimas;
Que esse homem abordou o acusado Dimas e fez ele deitar; Que então pegou o seu documento e mostrou para esse homem; Que pegou a sua identificação do seu serviço o seu crachá e deu a ele; Que esse homem disse que era para eles esperarem ali um pouco; Que de repente chegou o outro rapaz que estava com ele e com o acusado Dimas; Que esse homem gritou para esse rapaz para ele parar; Que então o rapaz correu;
Que ficou sem saber o que estava acontecendo; Que então chegou um outro rapaz perto dele o perguntado do porque de está roubando;
Que respondeu que não estava roubando e sim apenas fazendo frete pois o seu carro tem uma placa de frete com o seu número;
Que esse rapaz pediu para pegar o documento; Que quando foi pegar a sua carteira ela caiu no chão;
Que quando foi pegar a carteira do chão esse rapaz pisou em sua cabeça e então não se recorda de mais nada;
Que perguntado se aonde encostou o carro, viu os produtos que faria o frete, respondeu; Que não, que encostou o carro, tirou as cordas e a lona para não estragar o que o acusado Dimas e o rapaz iriam trazer e virou as costas; Que o acusado Dimas e o outro rapaz desceram; Que achou que pegaria para estacionar pertinho porque ficou muito longe e foi quando chegou o rapaz e o abordou; Que foi coisa de um minuto a dois minutos; Que não conhecia essa terceira pessoa e nunca tinha o visto; Que o acusado Dimas conhecia de vista;
Que tem no carro a identificação de frete; Que não tinha feito frete para o acusado Dimas antes; Que perguntado se o acusado Dimas não falou de quem era esse produto e se não teria achado estranho esse horário de fazer o frete, respondeu; Que trabalha a noite e estava cansado; Que como viu que o acusado Dimas morava lá não maldou e foi fazer o frete;
Que preguntado se não teria entra em nenhum local ou em nenhum restaurante para pode tirar alguma coisa do local, respondeu; Que não; Que abriu o carro e foi tirando a corda de cima da carroceria; Que não consumiu nada; Que perguntado sobre um saco de carne que estaria no chão para ser carregado, respondeu; Que não viu; Que não tinha nenhum produto perto do seu veículo; Que na primeira pancada que levou na cabeça desacordou;
Que ficou quinze dias em coma no hospital; Que perguntado sobre quanto tempo ficou estacionado no local, respondeu; Que cerca de dois a três minutos e o rapaz o abordou; Que perguntado se nesse tempo o acusado Dimas e o outro rapaz não foram levando as coias, respondeu; Que eles desceram do carro; Que desceu e foi tirar a corda e a lona de cima do carro, abaixou e enrolou a lona;
Que a carteira que estava ai, carteira e o cordão eram dele; Que o bolinho de chave era do seu serviço; Que perguntado se o acusado Dimas mora perto de sua casa, respondeu; Que via o acusado Dimas lá perto do seu bairro; Que o acusado Dimas pelo que ficou sabendo morava umas três ruas além da sua; Que não tinha conhecimento com o acusado Dimas, nem amizade e nem nada não; Que não ficou mais do que três minutos esperando; Que não tinha nada em cima da carroceria do seu carro; Que perguntado se responde a algum outro processo, respondeu; Que teve um porte e arma a muitos anos atrás”. PERGUNTAS DO MP:
“Que faria um frete de uma geladeira; Que perguntado quem o pagou, respondeu; Que foi os dois rapazes que chegaram até ele e ele não perguntou que o pagaria; Que eles não estipularam preço; Que perguntou aonde que seria; Que responderam que seria no bairro Planalto; Que falou com eles que daria mais ou menos uns noventa a cem reais;
Que eles falaram que quando chegasse que iriam o pagar; Que levaria a geladeira do bairro Planalto ao bairro Santa Rita; Que foram para o bairro Planalto; Que estacionou o carro em frente a um comércio e tinha té uma câmera; Que falaram para ele esperar ali; Que foram os dois que indicou o local para que parece o carro; Que depois que os dois desceram do carro não viu para onde foram, porque desceu do seu carro e foi direto pegar a corda; Que foi rápido; Que tinha acabado de acordar e não deu tempo de raciocinar; Que não costumava fazer frete as cinco horas da manhã; Que foi a primeira vez; Que não conhecia a terceira pessoa; Que não chegou a receber os noventa reais; Que o carro estava no nome de Roberta Nunes de Souza; Que não viu o restaurante Leonards; Que perguntado sobre o que tinha perto do lugar aonde parou, respondeu; Que tinha uma casa, um galpão dos dois lados; Que tinha as pessoas passando na rua normalmente; Que na carroceria do seu carro tinha a sua lona e a sua corda; Que não sabe dizer que como os sacos foram para lá no seu carro; Que tomou uma pancada na cabeça e não se recorda; Que não tinha nada no seu carro e não colocou nada em cima;
Que não sabe nada de TV; Que não sabe dizer quem é que devolver; Que confirma a pessoa do acusado Dimas às fls. 27”. PERGUNTAS DA DEFESA: “Que ficou em coma quinze dias; Que deu traumatismo craniano; Que ficou surdo de um ouvido por causa da pancada;
Que não sente cheiro até hoje e nem tato; Que só se recorda disso; Que é porteiro a dez anos; Que o carro estava no nome de um senhor; Que tinha comprado e não pagou o carro porque estava pagando e o recibo está até ali com ele; Que não tem nada de INSS; Que tem seis filhos de outro casamento e paga pensão; Que trata de três filhos de sua esposa”. (Interrogatório do acusado Izaias Pereira de Amorim, em juízo).

“Que os fatos foram de sábado para domingo; Que o dono do ponto ligou para ele no domingo bem cedo, por volta de seis e sete horas da manhã, falando que o restaurante tinha sido invadido; Que foi para lá rapidamente e chegou pela porta da frente; Que achou que os acusados tinha quebrado o vidro o algo parecido; Que um rapaz falou que era na parte de trás; Que então deu a volta, porque tinha uma outra entrada na parte de trás para o restaurante; Que viu a porta entre aberta e logo na frente também na subidinha viu uma movimentação; Que um rapaz falou que era lá e se deparou com um carro parado, uma Pampa vermelha, se não está enganado, um carro de polícia e quando chegou o policial falou que tinha uma pessoa presa; Que não sabe o nome da pessoa que estava presa; Que tinha uma outra pessoa que tinha sido hospitalizado e não sabe o que houve; Que também tinha uma pessoa que tinha se evadido do local; Que basicamente foi isso; Que quando aconteceu isso o seu estabelecimento estava fechado; Que foi de madrugada, de sábado para domingo e que de sábado para domingo não abriam o restaurante;
Que não sabe como os acusados conseguiram abrir o portão; Que era muito difícil de abrir por dentro; Que por dentro existia uma tranca e não sabe exatamente como os acusados conseguiram; Que a única opção era uma gretinha muito pequena e é difícil de caber uma pessoa ali; Que talvez os acusados conseguiram passar ali por cima e ai abriram o restaurante ali por dentro, só se conseguissem passar por ali, era a única alternativa; Que a fechadura não estava danificada; Que tinha uma trava por dentro; Que não era uma fechadura e sim uma trava por dentro; Que o portão não estava aberto; Que por fora não consegue acessar isso;
Que quando chegou não viu a travinha, eles tiraram a trava; Que entre o portão e a parte de cima tinha uma pequena gretinha e dificilmente caberia um ser humano ali; Que não sabe e talvez os acusados passaram por ali; Que é na parte de cima; Que tinham que escalar o portão um pouquinho mesmo; Que era um portão de ferro, muito pesado; Que tinham que escalar o portão e forçar a entrada lá por cima; Que logo quando entrou no acesso a cozinha do restaurante,
viu que tinham furtado várias carnes dentro do freezer, na geladeira também algumas coias furtadas; Que depois quando entrou no restaurante, tinha muito papel jogado no chão, bala; Que não deixavam muito dinheiro; Que só tinha algumas moedas; Que deixava do lado uma quantia pequena em dinheiro; Que chuta que tinha cinco reais em moeda de baixo valor; Que a televisão de trinta e duas polegadas tinha sido furtada; Que não tinha videomonitoramento;
Que tinha o alarme mas deu algum defeito que não ligou; Que o alarme não funcionou; Que as balas e os chocolates foram todos jogados fora e os refrigerantes também;
Que a maioria das carnes conseguiu recuperar; Que os acusados estavam saindo do restaurante e eles colocaram em sacos e tipo um coberto que eles colocaram juntos; Que esse coberto era até de seu filho que ficava deitado no colchãozinho; Que os acusados usaram esse coberto com alguns sacos que tinham lá para irem levando essas carnes para essa Pampa que estava na rua de cima;
Que conseguiu recuperar a maioria das carnes, mas o restante foi tudo jogado fora;
Que o televisor e o dinheiro conseguiu também recuperar; Que o televisor foi devolvido por uma pessoa que se dizia pastor e a esposa de um dos assaltantes falou que o televisor estava na casa dela e ela não queria se envolver com isso e acessou a esse pastor;
Que não sabe o nome do pastor; Que o pastor foi em outro dia lá e entregou a televisão que estava dentro de uma van, a televisão com o controle remoto; Que os sacos utilizados eram de seu restaurante; Que os sacos eram sacos de carvão que usava para ir colocando o lixo; Que atrás do restaurante não tem uma rua para cima; Que o bairro Planalto tem a Lindenberg e já sobe como se fosse uma ladeira; Que nessa rua de trás a pessoa tem que andar um pouquinho, uns cem a duzentos metros e depois acessar essa estrada que dá acesso a essa parte superior do bairro Planalto; Que nessa rua que sobe para ir para a parte de cima, tem a rua a esquerda que estavam com a Pampa parada; Que estavam a uns cem, duzentos metros de distância do restaurante; Que acredita que os acusados fizeram isso para que não ficassem muito perto e as pessoas pudessem ver os acusados carregando a Pampa; Que os acusados estavam tirando de vagar os objetos lá de dentro e carregando em sacos para não levantar suspeita, provavelmente; Que após o furto ele e sua esposa ficaram desesperados porque estavam em uma fase muito inicial do restaurante; Que tinha todo um processo que estavam vivendo; Que até no início não tinham capital e se os acusados conseguissem levar tudo; Que fechariam o restaurante porque não tinha condição de comprar as coisas; Que tinha aberto a um ano antes em junho de dois mil e dezenove; Que estavam no processo e logo depois veio a pandemia e quebrou eles; Que até as meninas que o ajudava; Que tinha liberado, dado férias para as meninas e só estava ficando ele a esposa e o seu filho para entregar algumas marmitas; Que alguns clientes que trabalhavam ali em volta acessavam o restaurante para comprar comida, se não teriam opção nenhuma por que todos os restaurantes estavam fechados por ali; Que enfrentaram uma dificuldade muito grande a ponto de fecharem o restaurante e então houve esse roubo e pensou que tinha acabado o restaurante, por não terem mais condições de levar a frente; Que ficou muito assustado; Que teve que perder a sua manhã inteira para ir na Delegacia; Que era um momento que tinha passar com a sua família porque faz compras no domingo na feira com a sua família; Que acabou não fazendo compras, pois não teve condições; Que teve que ficar lá prestando depoimento; Que os acusados consumiram dentro do seu restaurante, chiclete, bala e a própria comida; Que os acusados consumiram algumas coisas lá dentro do restaurante mesmo”. PERGUNTAS DA DEFESA: “Que não desconfiou de nenhum de seus ex funcionários; Que tinham duas funcionárias; Que se não está engano nessa época essas funcionárias estavam de férias e elas não tinham a chave do restaurante; Que quem abria e fechava o restaurante todos os dias era ele mesmo, ele e sua esposa; Que as duas funcionárias eram duas meninas de sua confiança e de forma nenhuma; Que o restaurante funcionava de segunda a sábado e no domingo não; Que do ocorrido não se lembra exatamente o dia, mas sabe que foi de sábado para domingo, porque de manhã cedo o rapaz que chegava muito cedo para vender galeto o ligou; Que esse rapaz tinha ligado várias vezes para a sua esposa, mas o telefone de sua esposa não estava tocando; Que quando esse rapaz ligou para ele que foi que atendeu o telefone e foi para o restaurante correndo desesperado; Que não desconfiou se alguma pessoa tinha alguma informação privilegiada não;
Que não sabe se é relevante, mas segundo informações a pessoa que evadiu-se do restaurante é um usuário de drogas que ficava ali em volta; Que esse usuário entrou no restaurante, roubou a televisão e levou para um ponto; Que não sabe se esse ponto era em Santa Rita ou Alecrim; Que ele roubou e depois chamou esses outros dois para roubarem o restante, pelo que ficou sabendo”.
(Depoimento da vítima Patrick Martinelli, em juízo).

“Que de casa porque mora próximo;
Que de sua janela de casa viu dois homens saindo da porta dos fundos do restaurante;
Que não sabia que se tratava de um restaurante; Que quando saiu para trabalhar viu uma confusão na rua de gritos de “pega ladrão” e esse tipo de coisa; Que foi até o local e tinha três homens;
Que dois estavam perto do veículo e um outro que estava sendo segurado por duas pessoas e conseguiu sair e fugir;
Que viu dois entrando dentro de um veículo, de uma picape vermelha; Que dentro do carro acha que tinha balas e alimentos; Que as pessoas rapidamente cercaram; Que ligou para a polícia militar e ficou lá aguardando; Que o restaurante fica na avenida Lindenberg; Que tem uma rua aos fundos que dá para esse acesso ao restaurante; Que é só um portão grande sem nenhuma identificação; Que o restaurante estava fechado; Que era de madrugada por volta de cinco da manhã, entre cinco, cinco e meia talvez; Que só viu dois homens; Que um homem entregou um saco grande para o que estava no lado de fora e retornou para dentro; Que depois o homem saiu de novo com um saco grande; Que não pensou que se tratava de um roubo e nem nada disso; Que quando saiu na rua para ir para o trabalho que viu a confusão;
Que uma das pessoas pegas era a mesma que tinha visto e o segundo que conseguiu fugir e o outro é o que estava no carro;
Que eram três homens e só viu dois; Que um conseguiu se soltar das pessoas e fugiu; Que acha que estava saindo do trabalho antes das seis horas; Que o estabelecimento comercial também estava fechado; Que reconheceu pelas roupas e dava uma distância de cem metros mais ou menos; Que então a característica e o rosto dava para ver; Que só não conseguiu ver o outro porque estava usando máscara; Q
ue o que foi pego estava sem máscara; Que o que fugiu estava lutando tentando se desvencilhar; Que um dos homens detidos estava com um corte na cabeça, todo sujo e o outro na aparecia nada;
Que alguns tentaram bater; Que queriam linchá-los; Que esteve com a vítima na Delegacia; Que o dono do restaurante só lhe falou que era muito difícil de abrir o portão e não sabia como os indivíduos abriram o portão do fundo; que o carro estava em outra rua a uns cento e cinquenta metros talvez do local; Que o carro estava distante; Que a rua dos fundos é a rua Araraquara e o carro estava na rua Ronaldo Gonçalves Dias Resende; Que os acusados tiveram que tirar as coisas do estabelecimento e levar para o carro; Que não conhecia os acusados; Que uma das pessoas que estava no local e lutou com o indivíduo que fugiu disse que os acusados moram no bairro vizinho; Que não abriu os produtos que foram devolvidos para o dono, mas que dava para ver que tinha balas e algumas coisas; Que confirma a sua assinatura; Que na Delegacia o disseram que já tinham levado uma televisão antes e que os acusados disseram aonde estava que buscariam a televisão; Que o dono do restaurante depois foi em sua casa para agradecer; Que não conversou com ele e sim conversou com o seu pai; Que o dono do restaurante disse que eles tinha devolvido a televisão”. PERGUNTAS DA DEFESA: sem perguntas.” (depoimento da testemunha Willian Chaves, em juízo).

“Que sobre o furto não ficou presente nesse dia; Que nesse dia só passou e pegou a mercadoria que estava no quintal do seu pai para ir para a feira e foi surpreendido com dois homens lhe pedindo frete; Que não conhecia nenhum dos homens;
Que não fez o frete porque estava indo para feira; Que esses dois homens vendo um carro encostado na frente da casa do acusado Izaias com uma plaquinha de frete, bateram lá no portão dele, pedindo para ele fazer; Que se tivesse naquele dia sem nada para fazer, teria entrado nessa barra furada também; Que o seu carro é uma Fiorino picape; Que não faz frete; Que trabalha com feira, só quando tem um extra para fazer, mas não trabalha com frete; Que foi abordado porque estava arrumando as ferramentas no carro e as mercadorias; Que lhe ofereceram dinheiro; Que lhe ofereceram o valor de quinhentos reais; Que eles lhe falaram que era rapidinho porque estavam de mudança e precisavam tirar naquela hora , porque o dono tinha pedido o ambiente lá deles;
Que isso já era seis horas da manhã; Que falou que não fazia, porque até então trabalhava com pexe e não poderia deixar ali; Q
ue então eles foram na casa do acusado Izaias; Que a casa ali é a distância de duas casas; Que no carro do acusado Izaias tinha escrito frete e o número de telefone; Que conhece o acusado Izaias pois o seu pai e ele são vizinhos de rua, que são nascidos e criados, mas que já mora em outro lugar; Que não mora ali mais; Que agora mora no Alecrim, perto do hospital evangélico; Que o acusado Izaias estava trabalhando de porteiro”
. PERGUNTAS DO MP: “Que não conhecia essas pessoas; Que essas pessoas não bateram em sua casa; Que encostou o carro na rua e estava botando a mercadoria no carro para ir trabalhar na feira pois trabalha com feira no dia de domingo; Que essas vendo aquela situação e o seu carro era propício para eles, que foram até ele pedir; Que não sabe o local aonde o acusado Izaias foi preso; Que perguntado qual a distância da sua casa a rua Planalto, respondeu; Que aonde pegou estava no Primeiro de Maio; Que tem mais o Alecrim e depois o Planalto; Que então a distância não consegue calcular, mas que tem um bairro antes de chegar no Planalto; Que não conhecia essas pessoas; Que não viu essas pessoas falando com o Izaias pois estava com pressa; Que essas pessoas bateram na casa do acusado Izaias e chamaram ele; Que estava até ali; Que botou a sua mercadoria e saiu; Que ai ficou lá entre eles; Que perguntado se viu esses homens conversando com o acusado Izaias, respondeu; Que viu batendo e chamando; Que não viu se o acusado Izaias atendeu; Que de vez em quando fez fretes, mas trabalha com feira; Que já fez frete para conhecidos; Que perguntado se quando faz frete, costuma parar o carro na porta aonde vai ocorrer a mudança ou a cem metros de distância, respondeu; Que o certo é parar na porta; Que perguntado se costuma comer comida ou comeu comida do estabelecimento que fez a mudança, respondeu; Que não”. (depoimento da testemunha Roberto de Almeida Pereira, em juízo).

Que perguntada se viu alguma coisa do evento ou se testemunhou alguma coisa com os seus olhos, respondeu; Que no momento do fato não;
Que tinha combinado com o acusado Izaias ir na feira no domingo; Que ficou aguardando o acusado Izaias chegar; Que o Izaias não chegava; Que então ligou para o telefone dele; Que ficou ligando insistindo; Que tinham que ir todo domingo para comer pastel, pois era a tradição; Que o acusado Izaias não chegava e então começou a ficar preocupada; Que o acusado Izaias tinha um carro de fazer frete e a mãe do Izaias disse que tinha alguém chamado ele para fazer frete; Que ficou preocupada e ficava ligando e o acusado Izaias não chegava; Que acha que insistiu umas oito vezes e então quem atendeu foi um PM; Que o PM falou que o acusado Izaias estava sendo detido e que era para ela ir para o DPJ; Que quando chegou no DPJ o acusado Izaias não estava lá e sim no hospital;
Que no dia que chamaram o acusado Izaias para fazer o frete estava em casa; Que não viu quando chamaram ele; Que hoje moram em casas separadas porque estão construindo em cima da casa da mãe dele no mesmo quintal que o acusado Izaias mora com a mãe dele; Que moram na mesma rua, umas quatro a cinco casas; Que moram em casas separadas, porém na mesma rua; Que no dia foi para a casa do acusado Izaias depois pois tinha marcado de irem para a feira; Que quando chegou lá o acusado Izaias não estava lá e a mãe falou que ele tinha ido fazer um frete; Que ficou insistindo na ligação para saber aonde ele estava;
Que perguntada se o acusado Izaias costuma fazer frete, respondeu; Que até naquela data o acusado Izaias tinha um carro para fazer frete que era uma Pampa; Que depois disso o acusado Izaias não fez mais frete porque a Pampa foi apreendida”.
PERGUNTAS DO MP: “Que no dia que o acusado Izaias saiu não dormiu com ela em sua casa e sim na casa da mãe dele; Que era na casa da mãe dele que ficava o carro; Que só conhece o acusado Dimas de vista lá do bairro; Que nunca viu o acusado Izaias conversando ou andando junto com o acusado Dimas; Que o acusado Dimas era uma pessoa conhecia de vista do bairro; Que perguntada o que o acusado a disse sobre o ocorrido, respondeu;
Que o acusado Izaias depois que ficou bom, disse para ela que não se lembrava direito do que tinha acontecido, e que tinha ido fazer o frete e chegando lá ficou aguardando e que só viu um monte de gente batendo nele e ele não sabia o porque de está apanhando; Que o acusado Izaias fazia frete com frequência;
Que o acusado Izaias tinha o serviço dele de porteiro e fazia o frete nas horas vagas; Que perguntada sobre o horário em que o acusado Izaias fazia os fretes, respondeu; Que ele fazia na hora em que aparecia; Que perguntada se o acusado já fez frete a cinco horas da manhã, respondeu; Que pelo que viu esse foi o primeiro; Que perguntado se o acusado quando ia fazer o frete parava o carro perto ou longe da mudança, respondeu; Que nunca viu se o acusado Izaias parava o carro no local, na porta ou do lado; Que perguntada se ficou sabendo de uma televisão que foi devolvida por uma das mulheres dos acusados, respondeu;
Que ficou sabendo da história de uma televisão, mas que não foi com ela não; Que ficou sabendo que o acusado Izaias foi preso no Planalto, mas que não sabe o local exato;
Que perguntada sobre a distância do Planalto até a sua casa, respondeu; Que dá para ir andando, mas que não é tão perto e também não é tão longe; Que deve ser uns vinte cinco minutos, de vinte a vinte cinco; Que passa o bairro Primeiro de Maio, Santa Rita e Alecrim para chegar no bairro Planalto”. (Depoimento da testemunha Marlete Dias, em juízo).

“[...] que: informa que estava em frente a sua casa, por volta de 6h quando o criminoso que fugiu, passou e lhe pediu para conseguir um carro para frete e conseguiu com o outro envolvido que foi para o hospital; que não sabia que era produto de crime os produtos que seriam transportados; que não está envolvido com o crime;
que Izaias não cometeu crime também, somente estava fornecendo frete; que não deseja constar outras informações.
[...]” (interrogatório do acusado Dimas Suterio Ferreira, na esfera policial).

Importante esclarecer que o acusado Dimas não prestou esclarecimentos em juízo, por se tratar de réu revel.

Após atenta análise do caderno processual, entendo que não há certeza quanto a autoria de IZAIAS.

Muito pelo contrário. A prova coligida nos autos, revela, de modo inconteste, seja pelo depoimento de Dimas, de Izaias e pelas demais testemunhas, que Izaias, em verdade, estava no local dos fatos tão somente para realizar o serviço de frete.

A testemunha Roberto, em seu depoimento, afirma que foi abordado por Dimas para realizar um frete, e que recusou o trabalho, pois estava saindo de casa para trabalhar na feira.

Roberto ainda afirmou, que Izaias morava próximo à sua casa, e viu o momento em que Dimas dirigiu-se até a residência de Izaias para solicitar o serviço de frete.

Ademais, consta nos autos fotografias do veículo de propriedade do réu IZAIAS, de onde é possível constatar a presença de uma placa escrito “FRETE”, com o telefone do acusado.

Ainda, Izaias afirmou que fazia frete apenas para ganhar um extra, eis que trabalhava como porteiro, tendo acostado aos autos todos os recibos de pagamento de salário percebidos (fls. 195/198).

Desse modo, entendo que a versão sustentada por IZAIAS, de que estava no local dos fatos, tão somente para realizar o serviço de frete, encontra respaldo no conjunto probatório carreado nos autos, devendo, portanto, ser mantida sua absolvição.

Por outro lado, busca o Ministério Público a condenação de Dimas como incurso não apenas no inciso IV do art. 155, §4º, mas também no inciso I do mesmo dispositivo legal.

Ao me debruçar atentamente sobre os autos, não vejo motivos para acolher o pleito ministerial.

Isso porque, a vítima Patrick afirmou que não sabe como os agentes invadiram o restaurante, pois não havia nenhuma fechadura danificada.

Patrick, inclusive, pontuou que acreditava que os agentes tenham entrado por uma “gretinha” extremamente estreita, tendo então, realizado a abertura do imóvel pela parte de dentro.

Desse modo, entendo que não há prova nos autos de que houve rompimento de obstáculo. Muito pelo contrário. Há indícios de que os agentes tenham adentrado no restaurante da vítima, valendo-se de um espaço estreito que havia no local.

Nessa vertente, verifico que a sentença de primeira instância deve ser mantida em sua integralidade, uma vez que se encontra muito bem lançada.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.